Tribunal: TJDFT
Processo: 0750303-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750303-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E C I S Ã O O Distrito Federal informa que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário (ID 25241935). Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH